Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017520-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA
Agravado : RICARDO SGUISSARDI TOLEDO e outra
Número do Protocolo : 1017520-75.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PB AGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 0011022-59.2017.8.11.0040 – Código 183187), ajuizada pela agravante contra RICARDO SGUISSARDI TOLEDO e LEDINES MOLINARI SIMONETTI, rejeitou pedido, formulado pela exequente/agravante, de adjudicação do soja arrestado nos autos, por entender que, a despeito de não ter sido conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução e aos Embargos de Terceiro em apenso, “a conclusão da perícia judicial designada no segundo poderá importar na ilegalidade do arresto realizado”; a MMa. Juíza ordenou, ainda, “que os armazéns (em) que foram depositados os grãos (...) promovam a venda destes e depositem o valor em juízo, observando a cotação da saca de soja no dia da venda”.
Após rejeitar embargos declaratórios opostos pela agravante, a MMa. Juíza deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos executados/agravados para determinar a intimação de Felício e Evandro Lermen, devedores da exequente/agravante, para que “se abstenham de efetuar qualquer tipo de pagamento à (PB Agro), procedendo com o depósito em juízo de eventual saldo credor que este (a exequente) possua”, por entender que os devedores demonstraram satisfatoriamente a probabilidade da alegação de que a PB Agro já vendeu os grãos mesmo sem autorização judicial, e por admitir ser patente do perigo da demora, especialmente “pelo fato (do) juízo não estar garantido após o arresto dos grãos”.
Na mesma decisão, a MMa. Juíza ordenou à agravante que apresente, no prazo de quinze dias, “caução idônea e suficiente para garantia do valor correspondente aos grãos arrestados” (cf. Id. no 54890466 - pág. 2/4).
A exequente/agravante expõe, inicialmente, que ofereceu, nos autos de origem, caução real avaliada em R$ 6,7 milhões, pontuando que a medida prova que, ao contrário do alegado pelos devedores/agravados no pedido de tutela de urgência, trata-se de “empresa idônea, sem protesto e quaisquer restrições de crédito”, e, assim, inverídica a assertiva feita pelos agravados de que “a atual e notória situação do exequente é de não possuir lastro financeiro no mercado a dar sustentação a uma futura e certa execução em seu desfavor”.
Argumenta que, ao contrário do pontuado pela MMa. Juíza, não houve descumprimento da ordem de venda extrajudicial dos grãos arrestados, seja porque a determinação foi direcionada aos armazéns onde depositados os grãos, e não à exequente/agravante, ou, ainda, porque a decisão foi proferida em autos físicos durante o período de suspensão dos prazos processuais e fechamento dos Fóruns em razão da pandemia.
Assevera, ainda neste ponto, que não se pode falar em demonstração satisfatória da probabilidade da alegação de que ela, exequente, vendeu irregularmente os grãos, especialmente porque, conforme consta de sua própria petição, os devedores/agravados teriam “ficado sabendo” disso por fonte extraoficial, anônima e duvidosa, sem apresentação de qualquer documento que respaldasse a assertiva.
Conclui, pois, ser descabida a concessão de tutela de urgência para proibir seus devedores Felício e Evandro Lermen de lhe pagarem o que suas dívidas e para ordená-los que depositem em Juízo todo e qualquer valor a ela devido, até mesmo porque, agora, o Juízo já está garantido por caução real suficiente, de modo que a manutenção da ordem resultaria em excesso de garantia.
Por outro lado, se insurge contra a ordem de venda extrajudicial e antecipada dos grãos arrestados dizendo, primeiro, que a obrigação inadimplida, prevista no título exequendo, era justamente de entrega dos grãos, e não de pagamento de valor a eles correspondente, e, em segundo lugar, que, “como credora pignoratícia tem direito de preferência sobre o bem ofertado em garantia”, é sendo direito potestativo seu o de adjudicar o bem, nos termos dos arts. 835, §3o, 876, 886, 889, V, 903, todos do CPC (cf. Id. no 54890464 - pág. 23/33).
Ainda sobre a adjudicação, afirma que, mesmo rejeitando embargos declaratórios, a r. decisão agravada se manteve omissa quanto à assertiva de desnecessidade de avaliação dos grãos; argumenta, neste ponto, que, há direito à adjudicação e consequente impossibilidade de pagamento do valor correspondente, e, subsidiariamente, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em caso de avaliação dos grãos, “a cotação deve ter como base cotação preços praticados por órgãos oficiais, tendo como base o preço médio, da data do vencimento da obrigação e/ou período em que foi cumprido o arresto dos grãos” (sic – cf. Id. no 54890464 - pág. 35), e não a da data da venda, como determinado.
Pede, ao final, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos devedores/agravados e autorizada a adjudicação dos grãos penhorados, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, para afastar a ordem de intimação de seus outros devedores, e para autorizar, de imediato, a adjudicação dos grãos (cf. Id. no 54890464 - pág. 38).
É a suma.
D E C I D O
Conforme extensamente relatado, a MMa. Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos devedores por admitir ser deveras provável que, mesmo sem autorização judicial, a exequente/agravante PB Agro tenha vendido os grãos arrestados, e que isso poderia trazer danos graves aos executados caso, ao final, fosse constatada a ilegalidade do arresto, até porque, como alegado pelos devedores, haveria dúvida sobre a saúde financeira da empresa exequente, daí porque recomendável, inclusive por cautela, a intimação de outros devedores da exequente para depositar valores em Juízo.
Ou seja, a problemática toda gira em torno da falta de oferta de caução para evitar danos patrimoniais aos executados caso, ao final, houvesse reversão do quadro decisório.
A questão aparentemente se resolveu agora, com a indicação da “Fazenda Monte Alegre II”, área rural de 181,5 hectares localizada no Município de Jauru/MT, devidamente matriculada sob os no 593, 598, 600, 602 e 603 junto ao SRI daquela Comarca (cf. Id. no 54890481 - pág. 5/42).
Pontue-se, ainda, que, pelo que consta, o imóvel é registrado em nome da esposa de Rodrigo Passos Messias, representante legal da PB Agro, a Sra. Susana Passos, que assinou “Autorização para Ofertar Bem Imóvel em Caução”, com referência expressa à ação de Execução originária (Proc. no 0011022-59.2017.8.11.0040 – Código 183187 – cf. Id. no 54890481 - pág. 45).
Assim, se aparentemente superado o entrave da falta de garantia do Juízo, admito, pelo menos em princípio, ser razoável a suspensão da ordem de intimação de Felício e Evandro Lermen, devedores da exequente/agravante, para que “se abstenham de efetuar qualquer tipo de pagamento à (PB Agro), procedendo com o depósito em juízo de eventual saldo credor que este (a exequente) possua”.
Por outro lado, poder-se-ia admitir inexistência de urgência necessária ao pronto pronunciamento jurisdicional sobre a questão da possibilidade ou não da adjudicação, mas tal não se pode dizer em relação à determinação de venda dos grãos e o parâmetro de fixação do valor deste negócio.
A própria superação do obstáculo da garantia do juízo recomenda o congelamento do quadro decisório, até mesmo por cautela e irreversibilidade da providência alienatória; de fato, a venda imediata dos grãos e depósito de valores em Juízo não aproveita nenhuma das partes, prejudicando somente os interesses da credora/exequente, que pretende adjudica-los.
Assim, à vista da garantia do Juízo e da necessidade da cautela para evitar possível quadro irreparável decorrente da venda e impossibilidade de adjudicação de grãos, o deferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal é medida de rigor.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à ordem destinada a Felício e Evandro Lermen, até o momento em que a MMa. Juíza presidente do feito em Primeiro Grau se manifeste sobre a aceitação ou não da caução ofertada, bem como para obstar a venda dos grãos, mantendo-os sob arresto (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator